Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-35.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001174-35.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELINTON SANTOS DOS SANTOS - CPF: 055.506.592-80 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), MARONI VERONICE FICAGNA - CPF: 894.883.181-04 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA ELIDIR PRESUNÇÃO LEGAL E CONTRADIZER PROVA DOCUMENTAL. ORÇAMENTO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 296190408) contra a sentença (ID 296190406 e 296190407) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de R$ 15.086,95 (quinze mil, oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais.

2.

De início, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. A recorrida comprovou a propriedade do veículo Toyota Corolla, placa QCH8J52, mediante a juntada do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV-e) - ID 296190402, documento suficiente para o fim a que se destina.

3.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa, arguida em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. Embora o recorrente tenha arrolado testemunhas em sua contestação (ID 296190383), a prova documental coligida se mostra suficiente e hábil para o pronto julgamento (Boletim de Ocorrência - ID 296190366 e fotografias - ID 296190367). A mera indicação de testemunhas, sem que haja pertinência e relevância de seus depoimentos para o deslinde da controvérsia, não torna a prova oral indispensável, mormente no presente caso em que o recorrente confirma em sua contestação que realmente colidiu na parte traseira do veículo da recorrida diante de uma suposta freada brusca ao se deparar com um caminhão. O julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais são suficientes e a prova oral não se mostra essencial para a formação do convencimento do juízo, está em consonância com os princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.

4.

A controvérsia meritória consiste em definir se houve culpa exclusiva ou concorrente da recorrida no acidente e idoneidade do orçamento apresentado para comprovar os danos materiais.

5.

No caso, a sentença de origem reconheceu a responsabilidade do recorrente pela colisão traseira e condenou-o ao pagamento dos danos materiais, afastando o dano moral.

6.

A responsabilidade do recorrente pela colisão traseira está configurada. As provas dos autos, especialmente as fotografias e o vídeo do local do acidente, demonstram o impacto na traseira esquerda do veículo da recorrida durante uma manobra de conversão.

7.

Ora, a inobservância da distância mínima de segurança entre veículos é conduta que, por si só, configura imprudência e viola o dever de cuidado objetivo imposto a todo condutor. Conforme preceitua o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve manter distância segura lateral e frontal em relação aos demais veículos, considerando a velocidade, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Tal exigência visa justamente a permitir que o condutor que segue atrás tenha tempo e espaço hábeis para reagir a qualquer imprevisto, como uma frenagem brusca ou mudança de direção do veículo à frente, evitando colisões.

8.

Desta forma, a presunção de culpa do condutor que colide na traseira não foi elidida pelo recorrente, sendo que a pretensa produção de prova oral não poderia demonstrar contexto diverso, tendo em vista a prova existente e consolidada nos autos.

9.

Quanto ao montante, o recorrente impugna o valor do orçamento. Contudo, o orçamento foi elaborado por uma concessionária autorizada Toyota (Rodobens - ID 296190369 e 296190370), o que lhe confere presunção de idoneidade técnica. A jurisprudência é firme no sentido de que o "(...)
orçamento emitido por oficina autorizada, corroborado por demais provas documentais, é suficiente para comprovar os danos materiais suportados(...)
”(TJMT, AC n.º 1013762-16.2019.8.11.0003, Rel. Juiz MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025). A impugnação do recorrente baseia-se em análise visual das fotografias, sem a apresentação de qualquer laudo ou orçamento técnico que desconstitua a avaliação da concessionária. A declaração da Toyota (ID 296190404) e o "Nada Consta de Seguro de Automóvel" (ID 296190403) afastam as suspeitas levantadas pelo recorrente quanto à existência de seguro. Assim, o valor da condenação por danos materiais deve ser mantido conforme a sentença.

10.

Destarte, a sentença de primeiro grau (ID 296190406 e 296190407) analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026